Tribunal: STF
Processo: MS 20298
Classe: MS
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-12
Data de publicação: 1981-11-12

Ementa:
E JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA 270)
QUE NÃO CABE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, PARA SE DISCUTIR MATÉRIA
RELATIVA A ENQUADRAMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, FACE AO PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, SE HÁ ENVOLVIMENTO DE EXAME DE PROVAS OU DE
SITUAÇÃO FUNCIONAL COMPLEXA.
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA.